Tribunal: STF
Processo: RHC 254748
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 954.360/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a negativa do redutor, destacando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de elementos que indicam a dedicação da recorrente à atividade criminosa.



    4. A decisão monocrática está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a não dedicação a atividades criminosas para a aplicação do redutor de pena.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Em razão disso, requer o provimento do recurso para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes:



    O Tribunal paulista negou a diminuição de pena do tráfico privilegiado nos seguintes termos da revisional:



    Como já consignado na decisão que indeferiu liminarmente o pedido revisional ajuizado: 



    [...] O redutor de pena foi afastado dada a existência de circunstâncias indicativas do estreito envolvimento da Peticionária com o tráfico ilícito já que não é crível que a neófita traficante fosse franqueada a quantidade de drogas apreendidas de diversas naturezas, (478 pedras de “crack”, com peso de 197,4 gramas e 54 invólucros de cocaína, com peso de 28,6 gramas), dado seu elevado valor no mercado espúrio. Foram, também, apreendidos objetos comumente utilizados na traficância, tais como caderno de anotações do comércio ilícito, 04 aparelhos de celular, além da quantia de R$631,00, em espécie. 



    Com efeito, já foram avaliadas, em duas instâncias, as questões ligadas à dosimetria e à fixação do regime inicial fechado para o tráfico, afastadas as pretensões defensivas relativas a esses pontos com fundamentação ampla e suficiente, à luz das circunstâncias do delito, com destaque de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos revelam acentuado envolvimento da condenada com o tráfico de drogas, porquanto não é crível que pessoa iniciante nesta atividade tenha em seu poder tamanha quantidade de drogas. 



    Ademais, [...] foram apreendidos apetrechos utilizados no comércio ilícito, tais como caderno de anotações do movimento do tráfico, aparelhos de telefonia celular, além da quantia em espécie de R$631,00. Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nos casos alistados no artigo 621, cumulado com o artigo 626, caput, do Código de Processo Penal, dando lugar apropriado para atenuação da coisa julgada, permitida excepcionalmente para sanar eventuais desacertos judiciários.



    Diante de tais premissas fáticas, renovo o teor da decisão monocrática, porque em perfeita harmonia com o entendimento entabulado por este Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê da vasta jurisprudência tomada de aporte neste julgamento. 



    Infere-se da análise das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conjunto fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório demonstram a inclinação da acusada à prática de atividades ilícitas. Foram apreendidos 478 invólucros de crack (197,4g) e 54 porções de cocaína (28,6g), além de petrechos comumente associados ao tráfico, como aparelhos celulares de procedência ignorada e anotações de contabilidade. Consta ainda da sentença que a paciente e outros agentes “estavam vendendo drogas já havia algum tempo”. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não cabe falar em ilegalidade no acórdão impugnado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente